Tribunal: TJES
Processo: 0012259-64.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012259-64.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
APELADO: CONDOMINIO CENTRO MEDICO COQUEIRAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVA PERICIAL REALIZADA SEM INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela construtora recorrente contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais ao Condomínio recorrido, decorrentes de danos estruturais causados pela obra do edifício Grand Park, que inviabilizaram o uso de duas salas de cardiologia no centro médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para a perícia configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve falta de interesse de agir na ação cautelar de produção antecipada de provas e (iii) determinar se os danos materiais e o nexo causal entre a obra e os prejuízos ao imóvel do recorrido foram devidamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de intimação prévia para a perícia não acarreta nulidade processual, uma vez que a apelante não demonstrou prejuízo concreto, conforme exige o art. 249, §1º, do CPC/73. Ademais, a apelante teve a oportunidade de impugnar o laudo e exercer o contraditório na ação principal.

4. Produção antecipada de provas adequada e necessária, tendo sido a perícia essencial para comprovar os vícios estruturais e subsidiar a ação indenizatória. A medida encontra respaldo no art. 381, III, do CPC, que permite a produção antecipada quando o conhecimento prévio dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

5. Quanto ao prazo prescricional, o ajuizamento da ação cautelar de produção antecipada de provas interrompe o prazo, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e o art. 202, I, do CC.

6. O laudo pericial comprovou a existência de rachaduras e outros danos estruturais no centro médico, causados diretamente pela obra do edifício Grand Park, restando configurado o nexo de causalidade. O perito aponta, claramente, que as escavações e o rebaixamento do lençol freático impactaram negativamente o imóvel do recorrido.

7. No tocante aos ônus sucumbenciais, a jurisprudência do STJ orienta que a distribuição seja proporcional ao número de pedidos acolhidos. Tendo sido acolhido apenas o pedido de indenização por danos materiais, a distribuição dos ônus deve ser ajustada proporcionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade processual decorrente da ausência de intimação prévia para a realização de perícia somente é reconhecida quando demonstrado prejuízo concreto à parte interessada, conforme o art. 249, §1º, do CPC/73.

2. A produção antecipada de provas é admitida para viabilizar a comprovação de fatos que podem fundamentar ou evitar o ajuizamento de ação, conforme art. 381, III, do CPC.

3. O ajuizamento de ação cautelar de produção antecipada de provas interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao número de pedidos acolhidos.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 982.112/BA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/10/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.704.045/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8/4/2024; STJ, EDcl no REsp nº 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2011.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Insurge-se a apelante, preliminarmente, contra a prova pericial produzida na ação cautelar de produção antecipada de provas, utilizada como principal fundamento para a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Alega, nesse sentido, ter sido a prova realizada sem a sua intimação ou a de seu assistente técnico, o que configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, não prospera a irresignação.

Observa-se que o fundamento principal da alegação de nulidade baseia-se na inobservância do artigo 431-A do CPC/73, vigente à época dos fatos, que dispõe: “
As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.”

Embora o dispositivo exija a comunicação prévia às partes sobre a data e local da perícia, essa exigência não pode ser interpretada de maneira isolada, pois a nulidade processual não decorre automaticamente da inobservância de formalidades processuais, mas da demonstração de prejuízo concreto à parte interessada, conforme previsto no artigo 249, §1º, do CPC/73. O referido princípio estabelece que a declaração de nulidade somente será cabível quando houver efetiva comprovação de prejuízo.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a ausência de intimação prévia para a produção de prova, conforme o artigo 431-A do CPC/73, não acarreta nulidade absoluta. Para reconhecimento da nulidade se faz necessário que a parte prejudicada não só a alegue tempestivamente, mas também demonstre o efetivo prejuízo causado pela falta de intimação. (AgInt no AREsp n. 982.112/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

No caso dos autos, a apelante não demonstrou qualquer prejuízo que tenha resultado da falta de intimação para acompanhar o exame, tendo em vista que, apesar de não ter sido intimada especificamente da data da perícia, fora devidamente intimada nos autos da ação cautelar para pedir esclarecimentos ou impugnar o laudo pericial, porém, nada manifestou a respeito.

Ademais, o contraditório restou plenamente exercido no âmbito da presente ação principal, na qual a prova pericial se sujeitou ao crivo do debate processual, sendo a parte recorrente oportunamente ouvida.

Dessa forma, inexistindo comprovação de prejuízo e considerando que o contraditório foi adequadamente respeitado,
rejeit
o a preliminar
.

PRELIMINAR
DE
FALTA
DE INTERESSE DE AGIR

Nessa preliminar, a recorrente alega dois pontos. Primeiro, que não havia necessidade de antecipar a produção da prova pericial, uma vez que não se demonstrou risco iminente de perecimento ou inviabilidade de produção da prova em momento posterior, nos autos da ação principal. E, segundo, ter sido a medida cautelar utilizada de forma indevida, apenas como forma de prolongar o prazo prescricional da ação principal.

E, mais uma vez, não merece acolhimento da insurgência recursal, pois a antecipação da prova pericial se mostrou adequada e necessária no caso.

Aliás, a produção da prova técnica se mostrou imprescindível para comprovação dos vícios estruturais causados pela construção realizada pela apelante, sendo essencial para fornecer elementos a sustentar a viabilidade de eventual ação indenizatória. Assim, pertinente o procedimento cautelar adotado, pois a perícia permitiu identificar os danos e suas causas, revelando-se fundamental para o ajuizamento da demanda principal.

Como se sabe, o inciso III do art. 381 do CPC é claro ao prever que
“a produção antecipada da prova será admitida nos casos em que [...] o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

Nesse sentido, o objetivo da produção antecipada fora justamente permitir que as partes tivessem segurança acerca dos fatos, seja para fundamentar a demanda indenizatória, seja para evitar eventual ação desnecessária.

Quanto à interrupção da prescrição, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil (AgInt no REsp n. 1.704.045/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Os fatos que deram ensejo à presente ação indenizatória decorrem da alegação do Condomínio apelado de que a construção do edifício Grand Park, pela recorrente, causou danos à estrutura física do centro médico, inviabilizando o uso de duas salas de cardiologia pelo período de 18 meses.

De acordo com o apelado, tais danos resultaram diretamente da obra realizada pela construtora vizinha, que teria gerado rachaduras nas paredes, teto e pisos do centro médico. Além disso, durante o período em que as salas ficaram inutilizáveis, deixou de receber os aluguéis correspondentes, uma vez que os consultórios estavam locados a terceiros para o exercício de atividades médicas.

Em razão desses prejuízos, o Condomínio pleiteou perante o juízo
a quo

indenização por danos materiais, lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização das salas e danos morais, sustentando que a interrupção das atividades e a necessidade de reparos estruturais geraram consequências econômicas e patrimoniais graves.

O douto juízo de primeira instância, com base nas conclusões do laudo pericial, reconheceu que os danos estruturais sofridos pelo Condomínio apelado foram, de fato, diretamente causados pela obra de construção do edifício Grand Park, realizada pela recorrente, destacando que o perito demonstrou a existência de rachaduras significativas em paredes, tetos e pisos, decorrentes do processo de escavação, rebaixamento do lençol freático e execução das fundações da obra vizinha.

Nesse contexto, reconhecendo o nexo de causalidade entre os vícios na construção e os danos materiais sofridos pelo condomínio, fixou a indenização por no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

O laudo pericial produzido antecipadamente na ação cautelar é claro ao comprovar que a obra de construção do edifício Grand Park resultou em danos físicos consideráveis à estrutura do Centro Médico, dada a existência de rachaduras significativas em paredes, tetos e pisos do imóvel do recorrido.

Verifica-se ter sido objetiva e técnica a conclusão do
expert
: as rachaduras e demais avarias detectadas no imóvel do recorrido foram decorrentes diretas da construção realizada pela apelante. O laudo pericial foi minucioso ao apontar que os danos estruturais foram causados pelo processo de acomodação do solo decorrente das escavações, do rebaixamento do lençol freático e da execução das fundações do edifício Grand Park, atividades inevitáveis em grandes obras de construção civil.

Aliás, mesmo reconhecendo que a construtora recorrente tenha adotado algumas providências técnicas para minimizar os impactos nas edificações vizinhas, o perito ressaltou que esses danos, em particular, foram inevitáveis, dada a magnitude da obra.

Além disso, consta do laudo técnico que a estrutura do Centro Médico Coqueiral, conforme constatado, não fora originalmente projetada para suportar pressões adicionais decorrentes de construções vizinhas de grande porte, como a realizada pela recorrente. Nesse aspecto, a fragilidade estrutural, somada às intervenções da obra do edifício Grand Park, foram determinantes para o surgimento das rachaduras e outros danos que, embora não tenham comprometido a estabilidade do imóvel, geraram prejuízos significativos ao recorrido.

Diante dessas constatações, os argumentos da apelante de que os danos não restaram comprovados se revelam completamente infundados, pois, conforme ressaltado, as escavações e as fundações do edifício Grand Park causaram movimentação no solo, impactando diretamente a estruturação da edificação do centro médico.

Por fim, no que se refere à redistribuição dos ônus sucumbenciais, melhor sorte assiste à apelante.

A jurisprudência do STJ
“
está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos.”
(EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.934.381/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

No caso em exame, três pedidos foram formulados (indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes), mas somente o primeiro teve acolhimento, pelo que devem ser adequadamente distribuídos os ônus sucumbenciais, na proporção de 33,33% para a apelante e 66,67% para o recorrido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou

parcial
provimento
para redistribuir os ônus sucumbenciais, nos moldes acima fixados
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 04.11.2024 a 08.11.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão 10/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões